Tribunal: TCU
Processo: 017.292/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6241/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.292/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleonice Marques da Silva Santos (XXX.787.761-XX); Hugo Diogenes de Oliveira Paiva (XXX.831.944-XX); Lidiane Faria Landim Lipus (XXX.459.636-XX); Maria Antonia de Sousa Martins (XXX.748.913-XX); Maria Julia Fernandes de Almeida (XXX.167.784-XX); Maria Sueli Silva Namen Lopes (XXX.914.886-XX); Michelle Silveira Dias (XXX.471.336-XX); Pablicia Daves de Moraes Bregense (XXX.107.592-XX); Patricia Aparecida de Sa Sousa (XXX.409.276-XX); Yago Dvid Freitas Rosa (XXX.545.463-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.